Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-93.2014.8.11.0091
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000508-93.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 562.495.949-49 (APELADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO SANTANDER E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO DETRAN

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO – NEGLIGÊNCIA DO BANCO –
ENUNCIADO DA SÚMULA 479 DO STJ – CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESTRIÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – INEXIGIBILIDADE DA VÍTIMA DOS DÉBITOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E TRIBUTÁRIOS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO OBJETO DO FINANCIAMENTO FRAUDULENTO – BAIXA JUDICIAL DO VEÍCULO.

1 – As instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva por danos causados aos seus clientes e a terceiros decorrentes de fraudes, por se tratar de risco inerente a sua atividade econômica.

2 –
Não havendo prova de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima, mesmo havendo participação de terceiros, ainda que tenha a instituição como vítima da fraude, tal circunstância, por si só, não exime a sua responsabilidade de reparar o dano causado ao consumidor, pela falta de cautela ao realizar contrato bancário com terceiro fraudador.

3 –
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativamente as fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça).

4 –
Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso, em observância da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Correta a fixação da
correção monetária do dano moral a contar do arbitramento, nos termos da Súmula 362
Superior Tribunal de Justiça
.

5 – A
vítima da fraude do contrato de financiamento não pode ser cobrada por débitos vinculados ao veículo automotor que não adquiriu.

6 – Recurso da instituição bancária desprovido. Recurso da Autarquia Estadual provido em parte.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000508-93.2014.8.11.0091

APELANTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO

GROSSO – DETRAN E BANCO SANTANDER S.A.

APELADO: JOÃO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSO – DETRAN-MT E BANCO SANTANDER S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Financiamento de Veículo Mediante Fraude n° 0000508-93.2014.8.11.0091, que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato bancário formalizado entre JOÃO DE OLIVEIRA e BANCO SANTANDER S.A., condenando a instituição financeira em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSO para excluir as pontuações, infrações de trânsito, multas e débitos tributários decorrentes do veículo financiado mediante fraude.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSO – DETRAN-MT sustenta, em síntese, que não pode excluir do prontuário do veículo o nome do Apelado, sem transferir para um novo responsável pelo veículo, devendo ser consolidado em favor da instituição financeira que detinha a posse indireta da propriedade, em razão a alienação fiduciária em garantia, bem como o responsável deve solicitar a baixa veicular.

Requer o provimento do apelo para reformar parcialmente a sentença do Juízo Singular (id. 32933998).

O BANCO SANTANDER S.A. suscita, em síntese, que não praticou nenhuma conduta fraudulenta para configurar danos morais em favor do Apelado. Argumenta que o
quantum
indenizatório é exorbitante. Aduz a existência de erro na fixação da correção monetária e juros moratórios, devendo ser observado o termo inicial a data da fixação pelo juízo.
Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular, com fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, reduzir o valor indenizatório, bem como para constar a incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento dos danos morais (id. 32934453).

Sem contrarrazões (id. 32934463 – p. 3).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSO e o BANCO SANTANDER S.A. ingressaram com Recurso de Apelação em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Financiamento de Veículo Mediante Fraude n° 0000508-93.2014.8.11.0091, que declarou a nulidade do contrato bancário formalizado entre JOÃO DE OLIVEIRA e BANCO SANTANDER S.A. e condenou a instituição financeira em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como determinou que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSO exclua as pontuações, infrações de trânsito, multas e débitos tributários decorrentes do veículo financiado mediante fraude.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a falha da prestação do serviço da instituição financeira, a ensejar danos morais, com a consequente exclusão da propriedade do Apelado e dos débitos referentes ao veículo junto ao DETRAN-MT, conforme sentença abaixo reproduzida:

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência de vício na prestação de serviço pelo Banco requerido, causando a inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e se, consequentemente, sofreu danos morais.

O conteúdo probatório dos autos evidencia que o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por anotação do Banco Itaú, conforme documentos de fls. 18/19, decorrente de suposta inadimplência em um contrato de financiamento de veículo que afirma não ter celebrado, tendo inclusive registrado um boletim de ocorrência nesse sentido (fls. 20/21).

Na contestação, o banco limitou-se a argumentar que aprovou o financiamento por meio da apresentação dos documentos que demonstravam ser legítimos, agindo com todas as cautelas necessárias; que se houve fraude foi praticada por culpa exclusiva de terceiro, o que exclui sua responsabilidade, nos termos do art. 14, II, do CDC.

Verifica-se que o autor comprovou por meio de documentos a negativação em seu nome realizada pelo requerente, no entanto, tratando-se de prova negativa, não tinha como juntar o instrumento contratual, ante a alegação de que jamais celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira.

Já os documentos de fls. 117/123, juntados pelo requerido, comprovam inequivocamente que o autor não realizou qualquer financiamento junto à instituição financeira, mormente à vista do documento de identificação apresentado à fl. 120v que comprova que efetivamente houve clonagem e utilização indevida dos documentos do autor.

Assim afigura-se incontroversa a fraude e a inscrição indevida.

Ressalta-se que o dano restou evidenciado na má prestação de serviço pela instituição financeira, caracterizada pela celebração de um contrato de financiamento de veículo em nome do autor sem o seu consentimento, o que, em consequência, originou a inscrição indevida.

Não há dúvida que a relação é de consumo e como tal a hipótese é de responsabilidade pelo fato do serviço, devendo ser aplicado o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a ensejar o reconhecimento da responsabilidade objetiva. E lide a responsabilidade, no entanto, a prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que não ficou demonstrado pelo requerido. É como preconiza o inciso II do mesmo artigo 14 do CDC.

Aplicável, no caso, ainda, a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.

O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.

Considerando a conduta do requerido, tenho devidamente caracterizado seu agir negligente e imprudente. Presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

A responsabilidade da instituição financeira é patente em tais casos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ já decidiu:

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011) 4. No caso, não há se afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando inexistente culpa do correntista, por se tratar de caso fortuito interno, assistindo à recorrente o direito à indenização por danos materiais e morais. (...) (REsp 1093440/PR; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; 4ª T.; Julg. 02/04/2013, DJe 17/04/2013, in
www.stj.jus.br
)

A prova dano, quando a discussão envolve danos morais puros, se esgota na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. Por isso, a prova destes danos restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, que é entendimento da reiterada dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido o entendimento do egrégio STJ por meio do julgamento do REsp nº. 1059663/MS, 2008/0112156-1, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI:

Civil e processual civil. Recurso especial. Omissão. Inexistência. Danos morais. Não renovação do cheque especial. Ausência de prova. Protesto indevido. Negativação. Pessoa jurídica. Dano in re ipsa. Presunção. Desnecessidade de prova. Quantum indenizatório. Exagero. Afastamento de um dos motivos de sua fixação. Redução. - Para o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de forma indevida gerou presunção de dano moral, o que tornou desnecessária a análise dos pontos questionados em embargos declaratórios; - A não renovação do contrato de cheque especial não pode ser imputada ao protesto indevido promovido pela recorrente. Fato não comprovado nos autos; - Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; - Os valores arbitrados a título de danos morais somente comportam modificação pelo STJ quando fixados de modo irrisório ou exagerado; - Na espécie, o valor mostra-se exagerado, em especial pelo afastamento da indenização pela não renovação do contrato de cheque especial. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1059663 MS 2008/0112156-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/12/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2008)

Frise-se que a reparação dos danos, no caso, objetiva muito mais inibir a reiteração da conduta praticada pela instituição requerida do que, propriamente, reparar intenso abalo psíquico.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto à responsabilidade do DETRAN/MT, reputo que se limita a proceder a baixa em seus registros de quaisquer anotações em nome do autor decorrentes do veículo VW GOLF 1.6 SPORTLINE, Placa DWD-2400, Cor Prata, Ano 2007/2008, Renavam 929623428, Chassi 9BWCA01J384007097, inclusive multas, pontuações constantes na carteira de habilitação, débitos tributários, protestos e tudo o mais quanto daí decorrente. Não é o caso de condenação da autarquia estadual no dever de reparar danos, pois não deu causa ao ilícito, limitando-se a fazer a anotações com os dados e informações que lhe foram repassadas pelo fraudador e pela instituição financeira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida da exordial, para declarar a nulidade do contrato de financiamento n. 20020166216000 registrado em nome do autor João de Oliveira perante o Banco Santander Brasil S/A, bem como para condenar o requerido a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condeno o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT para que retire de seus registros todas as pontuações, infrações, multas e eventuais débitos tributários atribuídos ao autor decorrentes exclusivamente do veículo VW GOLF 1.6 SPORTLINE, Placa DWD-2400, Cor Prata, Ano 2007/2008, Renavam 929623428, Chassi 9BWCA01J384007097. Instrua-se o ofício com cópia desta sentença, informando ao órgão de trânsito não ser possível a este Juízo indicar em nome de quem o veículo e as infrações devam ser registrados, à míngua de elementos probatórios que permitam a identificação de quem contratou com a instituição financeira requerida para a aquisição do bem em nome do autor.

Confirmo a liminar concedida às fls. 53/55, para o fim de DETERMINAR ao requerido que proceda à EXCLUSÃO, e abstenha de incluir, do nome do requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato n. 20020166216000.

Dou por extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Ritos.

Oficie-se ao SPC/SERASA, para que promova o cancelamento da inscrição promovida pela requerida em decorrência do contrato de nº 20020166216000, instruindo com cópia desta sentença.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJ/MT.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (id. 32933950)

Esclarecido o quadro fático, passo a análise dos Recursos de Apelação.

i) Recurso de Apelação do BANCO SANTANDER S.A.:

Extrai-se dos autos que terceiro, mediante fraude, adquiriu o veículo automotor mediante financiamento, com garantia de alienação fiduciária (id.
32931993), indicando que
a instituição bancária concedeu empréstimo a terceira pessoa que fez uso de documentos falsos, se passando pelo Apelado
. Em seguida, as parcelas do contrato não foram quitadas, bem como os débitos tributários e multas referentes ao veículo não foram satisfeitas e, assim, incorrendo na restrição ao crédito, o que prejudicou o cadastro no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

Em razão do conjunto probatório e das circunstâncias que os envolvem, é fato incontroverso a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, já que o Apelado teve seu nome utilizado por terceiro fraudador junto ao Apelante, ocasião em que foi aprovado o Contrato de Crédito Bancário – Financiamento CDC de um veículo automotor (Golf Sportline 1.6, placa DWD2400). É fato que o Apelado logrou êxito em demonstrar que o contrato foi firmado por terceiro, mediante fraude, apresentando documentos que corroboraram suas alegações, tais como identificação e comprovante de renda que contrapõem os documentos utilizados no contrato de financiamento (id’s.
32927970, 32927971, 32927972, 32927973, 32931993, 32931994, 32931995, 32931996, 32931998, 32931999, 32932450
), sendo certo que o documento de identificação do Apelado (id.
32927970) diverge daquele
utilizado no contrato bancário (id.
32931997
).

Nestas circunstâncias, resta comprovando e não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira, sendo a responsável pelo evento danoso, de modo que a sentença recorrida atribuiu, acertadamente, a responsabilidade civil, em decorrência do risco inerente à própria atividade do negócio. Assim, o fato da instituição ter sido vítima de fraude ocasionada por conduta de terceiro, por si só, não exime a sua responsabilidade.

Deve ser observado, por relevante, que a legislação consumerista estabelece que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade e, assim, denota afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço, dispensa-se a aferição do elemento subjetivo.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade pelo fato do serviço, como por exemplo, prestação de forma desidiosa e pela ausência da devida cautela, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I, do § 3º) ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (inciso II, do § 3º):

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Acerca da matéria, a doutrina do jurista
Sérgio Cavalieri Filho leciona:

O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do
risco do empreendimento,
segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência as normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados serviços.
(Programa de Responsabilidade Civil. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 484/485)

Diante do contexto, observa-se que os fatos delineados na sentença recorrida, compreendem a hipótese de responsabilidade objetiva decorrente do risco do negócio, o que constitui dever da instituição financeira o cuidado para detectar fraudes, em razão da natureza da atividade desenvolvida, conforme esclarece a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência as normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
(p. 544)

Acerca do tema de
fraude ocorrida no âmbito de operações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que, quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes a sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira, pois trata-se do chamado fortuito interno, de modo que responde objetivamente pelos danos gerados pelas fraudes e delitos praticados por terceiros no fornecimento de crédito, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste aspecto, evidenciado a responsabilidade da instituição financeira em razão da falha na prestação do serviço, decorrente da falta de cuidado necessário na conferência de documentos quando da contratação, assumindo assim o risco pela atividade que exerce, respondendo pelos danos advindos de sua falha e, na hipótese dos autos, provocou abalo suficiente à violação dos direitos inerentes a personalidade do Apelado, o que configura dano moral.

Aliado a isso, constata-se o nexo causal, já que fundada em contrato formalizado mediante fraude e os débitos advindos deste ilícito, condicionaram a inscrição do Apelante no rol de inadimplentes, sendo evidente que o dano moral está caracterizado, visto que tal conduta constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configura dano à moral, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão deste fato.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DANOS MORAIS – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –IMPROVIMENTO.

1.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência de dano moral indenizável, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

2.- Com a edição da Súmula 479 deste Tribunal, a Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.

4.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado o valor de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito realizada em virtude de débito referente a contrato de contrato de financiamento firmado em nome da agravada por terceira pessoa (fraude).

5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 486.966/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 25/6/2014.)

Neste mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a instituição financeira consta do contrato objeto da ação, é legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Diante da responsabilidade civil objetiva, a instituição financeira responde pela falha na prestação de serviço, quando não diligencia no sentido de observar a fraude realizada por terceiro no contrato de financiamento.

A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 0001766-95.2010.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A TERCEIRO FALSÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – VALOR ARBITRDO COM RAZOABILIDADE – MULTA DIÁRIA – PERDA DE OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil da instituição bancária também decorre do risco inerente à própria atividade do negócio. O simples fato de o Banco também ter sido foi vítima de fraude ocasionada por conduta de terceiro, o qual contratou serviços de forma ardil e criminosa, por si só, não exime a sua responsabilidade.

2 – No caso concreto, a instituição bancária concedeu empréstimo a terceira pessoa que fez uso de documentos falsos, se passando pelo verdadeiro proprietário do veículo, sendo responsável pelo evento danoso, nos termos do art. 14 do CDC. Dano moral configurado.

3 – O valor fixado na origem na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, notadamente porque a vítima foi impedida de concluir a venda do seu automóvel em razão da má prestação do serviço bancário relativamente à concessão de empréstimo, com garantia de alienação fiduciária, sem conferir a autenticidade dos documentos apresentados pelo terceiro, sendo necessário o ajuizamento desta demanda para resolver o impasse.

4 – Se o Banco já promoveu a baixa indevida do gravame no DETRAN, esvaziou-se a discussão acerca do valor e do prazo de incidência das astreintes. (N.U 0009252-83.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Em relação a quantificação do dano moral e, considerando as peculiaridades do caso concreto, constata-se que o valor fixado na sentença recorrida atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de mostrar-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo Apelante, vez que o ato perpetrado pela instituição financeira ultrapassou em muito a esfera do mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, tendo em visa que resultou em débitos junto ao DETRAN-MT e inscrição no rol de inadimplentes e, ainda, gerou prejuízo ao realizar o cadastro do PRONAF.

Nesta conjuntura, a indenização por danos morais fixada pelo Juízo de Primeiro Grau, reflete a situação apresentada, bem como atende ao caráter punitivo, compensatório para o caso em tela, não merecendo modificação.

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, em observância da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça: ‘
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’
. Na mesma forma, a sentença recorrida, acertadamente, fixou a correção monteira a contar do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

ii) Recurso de Apelação do DETRAN-MT:

No caso dos autos, constata-se que foi demandada ação de nulidade de contrato pelo Apelado, visando comprovar que foi vítima de fraude, uma vez que não contratou o financiamento do veículo automotor junto a instituição financeira. Assim, a demanda visa a exclusão dos dados da propriedade do veículo no DETRAN-MT e, consequentemente, a baixa da propriedade, IPVA, pontuações da CNH, multa e demais débitos tributários decorrentes do veículo adquirido por terceira pessoa, mediante fraude junto a instituição bancária.

Neste aspecto, é incontroverso nos autos que o Apelado foi vítima de fraude no contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo objeto dos autos, de forma que não há relação jurídica com instituição financeira e muito menos com o veículo a justificar o gravame.

Entretanto, inviável a exclusão da propriedade de um veículo automotor sem a devida transferência para outrem ou sem a respectiva baixa, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.

iii) Dispositivo:

Com essas considerações: i)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO SANTANDER S.A.; ii)
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, para retificar parcialmente a sentença do Juízo Singular, com o fim de determinar a baixa judicial do veículo.

Majoro os honorários advocatícios em 2% em desfavor do
BANCO SANTANDER S.A.
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022